Tribunal: TJDFT
Processo: 0016756-77.2012.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. IMPRONÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DIVERSO DA COMPETÊNCIA DO JÚRI. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia dispensa a certeza jurídica necessária para uma condenação, bastando o convencimento do Juiz acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, prevalecendo, nessa fase, o in dubio pro societate.

2. No caso, havendo certeza da materialidade e indícios de autoria embasados no depoimento da vítima sobrevivente e de testemunha, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, que é quem faz a análise aprofundada das provas.

3. A desclassificação da conduta da ré para crime diverso da competência do Tribunal do Júri somente deve se operar quando comprovada, de forma irrefutável, a ausência do animus necandi, o que não ocorreu no caso, atraindo a incidência do princípio in dubio pro societate.

4. Recurso conhecido e desprovido.